Tribunal: STF
Processo: HC 236707
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 8): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE.NEGOU INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No caso em tela, tenho que a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade do agravante que supostamente teria sido partícipe do crime de homicídio qualificado - fl. 1176. Também consta dos autos que agravante responde a outras ações penais, inclusive de naturezas similares, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas sendo apontado, ainda, como líder da facção criminosa "Comando Vermelho" - fls. 1.177. III - Quanto a argumentação acerca da ausência de provas de autoria delitiva, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria sob a alegação de impossibilidade da análise pela via eleita, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. IV - No que tange a alegação de excesso de prazo, em consulta ao sitio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifiquei que o Juízo a quo, em despacho proferido, em 25/07/2023, manteve a prisão do agravante e determinou que se aguardasse laudo pericial para logo após apresentação dos memoriais. E, diferente do alegado pela defesa, a prisão vem sendo reanalisada com frequência, inclusive, foi reanalisada em 17/10/2023, quando foi mantida a segregação cautelar por permanecerem hígidos os pressupostos da prisão preventiva. Ademais, o feito demonstra complexidade em razão da pluralidade de testemunhas e de réus, representados por diferentes representantes jurídicos. Portanto, não vislumbro qualquer desídia do poder judiciário. V - Quanto a alegação de ser pai de crianças menores, o Tribunal a quo fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado pelo agravante ser pai das crianças, uma vez que seu nome não consta das certidões de nascimento, tampouco que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos- fl. 1.088. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua imprescindibilidade. Agravo regimental desprovido.



     Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I, IV, V e VIII, do Código Penal, tendo sido preso preventivamente em 21.08.2022. 



    Requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos requisitos da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridades coatora prestou informações (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 21.08.2022 por suposta prática de crimes de homicídio doloso qualificado.



    Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau noticiou as seguintes tramitações processuais (eDOC 14):



    O paciente acima referenciado e outros três indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada por ocasião do pedido de prisão preventiva registrado sob n.º 0200937-81.2022.8.06.0173, sendo decretada em 18/05/2022 por este Juízo. Em relação ao cumprimento do mandado de prisão referente ao paciente, este foi cumprido tão somente em 21/08/2022. 



    Quanto à ação penal em comento, o paciente foi denunciado em 27/06/2022, atribuindo-lhe a suposta prática do crime de homicídio doloso consumado qualificado (art. 121, § 2º, I, IV, V e VIII, do Código Penal).



    Em conseguinte, referente ao andamento processual, especificamente ao paciente, o feito veio concluso para julgamento em 12/01/2024, sendo proferida nesta data sentença de pronúncia (06/02/2024), oportuno ainda informar da realização da reavaliação e manutenção da prisão preventiva do paciente, pois subsistentes os requisitos autorizadores da decretação. 



    Especificamente quanto à marcha processual e a prisão cautelar do acusado, as circunstâncias do caso concreto causaram realmente um maior alongamento da instrução que o comum, contudo, compatíveis e proporcionais ao tempo empreendido, considerando a quantidade de réus (três réus), de testemunhas ouvidas (treze entre acusação e defesa), a realização de diligências após finalização das oitivas, bem como ausência de paralisações injustificadas, não sendo vislumbrado excesso da prisão do paciente.



     Saliente-se que foi reavaliada a situação cautelar durante toda a persecução penal, observando-se o prazo nonagesimal, além dos pedidos de liberdade provisória apensos, constando na seguintes datas decisões reavaliativas: 19/03/2023 (fls. 23/25 do processo n.º 0010178-29.2023.8.06.0173), em 13/04/2023 por decisão oral proferida durante audiência de instrução, em 26/06/2023 (fls. 527/533) e 16/10/2023 (fls. 740/744). 



    Nesse ínterim, consta na pronúncia, ao reavaliar a prisão, o reconhecimento da permanência dos motivos autorizadores da prisão preventiva, conquanto demonstrada o fundamento da prisão, a insuficiência de substituição por cautelares diversas da prisão, além de que o tempo de pena provisória, cerca de 1 (um) ano, não importa ilegalidade da prisão por excesso de prazo, considerando a pena cominada para o crime de homicídio doloso qualificado, ausência de paralisações injustificadas e o estágio da ação penal, além de que a súmula n.º 21 do STJ prescreve ainda que, pronunciado o réu, não cabe mais alegação de excesso de prazo na formação de culpa. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como bem assentou a autoridade coatora, a natureza do delito imputado, a pluralidade de acusados, a necessidade de ouvir em juízo treze testemunhas e a realização de diligências são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    No que diz respeito aos requisitos da segregação cautelar, observo que o impetrante não trouxe o decreto de prisão e as decisões que reavaliaram a sua manutenção.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente